Tribunal: TCU
Processo: 040.667/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3220/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 213, do Regimento Interno/TCU, bem como nos termos dos arts. 6o, inciso I; 15 e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ACORDAM em determinar, desde logo, por economia processual, o arquivamento do processo do responsável a seguir indicado, sem julgamento do mérito e sem cancelamento da dívida, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe possa ser dada quitação, conforme os pareceres emitidos nos autos. Valor do débito (R$) Data 165,97 10/12/2010 497,97 13/5/2011 3.010,19 23/4/2012 1.788,50 24/7/2012 1. Processo TC- Processo 040.667/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tarcisio João Zimmermann (XXX.934.710-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há